Tribunal: TJMT
Processo: 1035525-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035525-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Liminar, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO), E B DE LIMA - TECIDOS E CONFECCOES - EPP - CNPJ: 01.786.217/0001-31 (AGRAVANTE), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e direito tributário. agravo de instrumento. prescrição do crédito. suspensão da exigibilidade de cda. emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. reconhecimento da prescrição. recurso provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de CDA e determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos. A agravante alega prescrição do crédito tributário, cuja constituição definitiva data de 25.3.2010, sem que a Fazenda Pública Estadual tenha promovido a execução fiscal ou demonstrado causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Pretende a manutenção da tutela deferida liminarmente até o julgamento de mérito da Ação Anulatória.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o crédito
tributário representado por CDA encontra-se prescrito, de modo

a justificar a suspensão da sua exigibilidade e a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos até o julgamento da Ação Anulatória.

III.

Razões de decidir

3.

O artigo 174 do CTN estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.

4.

A CDA objeto da lide foi definitivamente constituída em 25.3.2010, estando assim superado o prazo prescricional de cinco anos.

5.

Inexistem nos autos elementos que comprovem causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a prescrição de crédito tributário quando ultrapassado o prazo quinquenal sem interrupção válida.

7.

Estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O crédito tributário prescreve no prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. 2. Na ausência de prova de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento da extinção do crédito tributário por prescrição. 3. É possível suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e a probabilidade da ocorrência de prescrição.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, artigos 156, V, e 174; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI n. 1012476-07.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 7.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida na Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1053197-04.2024.8.11.0041, a qual, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade da CDA n. 2024633213 e à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (Id 258176923).

A agravante alega, em síntese, a prescrição do crédito tributário,
tendo em vista o decurso de mais de quatorze anos desde a constituição definitiva do crédito, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva registrada pelo agravado. Requer, portanto, a suspensão da exigibilidade do crédito, independentemente de caução, e a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base nos arts. 151, V, do CTN, e 995, parágrafo único, do CPC, para evitar danos irreparáveis decorrentes da negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal (Id 258176915).

Dos autos, verifico que em 19.12.2024 foi concedida, em sede recursal, a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade da CDA e determinando a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, em razão dos claros indícios da ocorrência da prescrição (Id 259795170).

Sem contrarrazões.

Devido à natureza da demanda, de interesse individual disponível e de cunho patrimonial, a Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025